Tribunal: TJSP
Processo: 3000939-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário descrito nas CDA's executadas. Celebração de parcelamento tributário com posterior rompimento, o qual interrompeu a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN. Prescrição não configurada. Recurso provido.